Tribunal: TJDFT
Processo: 0005128-24.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. REITERAÇÃO DE TEMAS ESTRANHOS AO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.
Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro ainda erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC.
Verificado que matéria posta em debate foi elucidada consoante os fundamentos contidos no acórdão, não há que se falar em vício apto a macular o julgado
.